Tribunal: STJ
Processo: 2013611-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886511 - SP (2025/0094204-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO ROGGERIO
ADVOGADA
: DÉBORA ROGGERIO - SP167402
EMBARGADO
: SHOPPING INN FLOREAT EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS CLARO CUNHA - SP120803
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fa6fe23-ca7f-4292-85e2-ca40b720abf6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886511 - SP (2025/0094204-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO ROGGERIO
ADVOGADA
: DÉBORA ROGGERIO - SP167402
EMBARGADO
: SHOPPING INN FLOREAT EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUÍS CLARO CUNHA - SP120803
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO
ROGGERIO ao acórdão (e-STJ fls. 907/909) que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Em suas razões, o embargante defende que não há falar em aplicação da
Súmula no 282/STJF no caso dos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 923/926.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, no que se refere à ofensa aos arts. 3o, 75, VIII, 932,
III, 994, II, e 1.015, parágrafo único, do CPC, verifica-se que as matérias versadas nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram opostos
embargos de declaração com a finalidade de sanar omissões porventura existentes.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
Confiram-se:

Documento eletrônico VDA50786011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 207ff1dc-dba1-4c73-bf48-c37276c20d80

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF.
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados .
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela .
jurisprudência do STJ não merece reforma.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 207ff1dc-dba1-4c73-bf48-c37276c20d80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.886.511 / SP
Número Registro: 2025/0094204-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194097020118260003
16592011
194097020118260003
19409702011826000316592011
20136114920248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO ROGGERIO
ADVOGADA
: DÉBORA ROGGERIO - SP167402
AGRAVADO
: SHOPPING INN FLOREAT EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : JORGE LUÍS CLARO CUNHA - SP120803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ROBERTO ROGGERIO
ADVOGADA
: DÉBORA ROGGERIO - SP167402
EMBARGADO : SHOPPING INN FLOREAT EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA51584231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: 48f51197-74ac-4870-b960-23e443e8736b

ADVOGADO
: JORGE LUÍS CLARO CUNHA - SP120803
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:42
Código de Controle do Documento: 48f51197-74ac-4870-b960-23e443e8736b